Tribunal: TJBA
Processo: 8043751-80.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043751-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ERMELIA TEIXEIRA CORREIA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Execução individual de título coletivo, fundada no mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Ermelia Teixeira Correia, objetivando obrigar o Estado da Bahia a implementar, nos proventos de aposentadoria da exequente, o Piso Nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/2008. O feito foi processado originariamente na Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar execução individual de título executivo oriundo de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual de título coletivo deve ser processada perante o juízo de primeira instância, no foro do domicílio do exequente, não sendo da competência originária do Tribunal de Justiça, mesmo quando a decisão exequenda tenha sido proferida em mandado de segurança coletivo. 4. O colegiado firmou entendimento, no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, no sentido da incompetência absoluta do TJBA para processar execuções individuais derivadas de ações coletivas. 5. A cláusula de competência prevista no art. 516, I, do CPC, não afasta a competência funcional do primeiro grau para a execução individual de título oriundo de decisão mandamental coletiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Execução individual remetida ao juízo de primeiro grau, com reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo deve ser processada no juízo de primeira instância, competente segundo as regras de competência territorial e funcional. 2. O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para julgar execuções individuais derivadas de decisões proferidas em sede de ação coletiva. 3. O art. 516, I, do CPC não confere competência originária ao tribunal para execuções individuais de título coletivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8043751-80.2023.8.05.0000, ajuizado por ERMELIA TEIXEIRA CORREIA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .